Tribunal: TJBA
Processo: 8040662-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8040662-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO (OAB:BA15764-A) APELADO: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA CERQUEIRA Advogado(s): ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR (OAB:BA57041-A), WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA (OAB:BA57478-A) ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REDE COLETORA E/OU INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DE INSPEÇÃO JUDICIAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A decisão de primeiro grau declarou a ilegalidade da cobrança de tarifa de esgoto por ausência de prestação do serviço, condenando a parte ré à repetição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. a) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, a despeito de requerimento expresso para produção de prova (inspeção judicial) destinada a comprovar fato controvertido e essencial ao deslinde da causa, qual seja, a efetiva disponibilização da rede de esgotamento sanitário no logradouro da consumidora. b) No mérito, questiona-se a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, a configuração do dever de restituir em dobro os valores pagos e a ocorrência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado, a despeito de requerimento tempestivo e pertinente para a produção de prova essencial à elucidação de ponto fático controvertido, julga antecipadamente o mérito da causa e fundamenta sua decisão desfavorável à parte requerente da prova justamente na ausência de comprovação do fato que se pretendia demonstrar. 4. Embora o juiz seja o destinatário final da prova, incumbindo-lhe aferir a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, a prolação de sentença fundada na insuficiência probatória da parte que teve seu pleito por dilação probatória indeferido, ainda que tacitamente, revela-se contraditória e ofensiva aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 5. Na hipótese dos autos, a controvérsia central reside na existência e efetiva disponibilidade do serviço de esgotamento sanitário no endereço da unidade consumidora. Diante da alegação da concessionária de que a rede se encontra à disposição e do pedido expresso de realização de inspeção judicial para comprovar tal fato, o julgamento antecipado, seguido da fundamentação de que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, impõe o reconhecimento da nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que, ignorando o requerimento de produção de prova essencial à resolução do ponto fático controvertido, fundamenta a condenação na ausência de comprovação do fato que a parte pretendia provar, em violação ao contraditório e à ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, art. 370. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8040662-46.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA) e como Apelada MARIA LUCIA DE OLIVEIRA CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora